Tribunal: TJMT
Processo: 1000309-50.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000309-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS FELITO - CPF: 280.392.709-87 (AGRAVANTE), NEIDE MONFERNATTI FELITO - CPF: 606.721.459-87 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MARCIO PEREZ DE REZENDE - CPF: 036.894.488-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL. RESPONSABILIDADE DO AVALISTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender a execução promovida pelo Banco Bradesco S.A., no âmbito dos Embargos à Execução.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside na análise dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, especialmente quanto à necessidade de garantia do juízo e à alegação de novação da dívida em razão da recuperação judicial da devedora principal.

III. Razões de decidir
3. O artigo 919, §1º, do CPC, exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito, do risco de dano grave ou de difícil reparação e da garantia do juízo mediante penhora, depósito ou caução suficiente, o que não foi observado pelos agravantes.
4. A alegação de novação da dívida e extinção das garantias fidejussórias não encontra respaldo na ausência de comprovação da homologação do plano de recuperação judicial.
5. O STJ firmou entendimento de que a recuperação judicial da devedora principal não impede o prosseguimento da execução contra terceiros garantidores, incluindo avalistas, conforme Tema 885 e Súmula 581 do STJ.
6. A agravante Neide Monfernatti Felito, na qualidade de avalista, permanece responsável pelo adimplemento da obrigação, conforme o art. 49, §1º, da Lei 11.101/2005, não havendo fundamento para a suspensão da execução.
7. A mera alegação de hipossuficiência financeira não afasta a exigência legal de garantia do juízo, sendo insuficiente para justificar a suspensão da execução.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A recuperação judicial da devedora principal não impede a continuidade da execução contra terceiros garantidores, incluindo avalistas, salvo previsão expressa no plano homologado que extinga tais garantias."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 919, §1º; Lei 11.101/2005, art. 49, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 885; Súmula 581 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Antônio Carlos Felito e Neide Monfernatti Felito, contra decisão monocrática proferida no âmbito do Agravo de Instrumento n. 1000309-50.2025.8.11.0000, originado dos Embargos à Execução n. 1003891-36.2024.8.11.0051, que não concedeu
da antecipação da tutela recursal,

para suspender a execução promovida
pelo Banco Bradesco S.A.

Os Agravantes sustentam, em síntese, que a decisão impugnada não deve prevalecer, haja vista que o crédito em discussão encontra-se sujeito aos efeitos da recuperação judicial da devedora principal, que teria sido regularmente aprovado e estaria em cumprimento, implicando a novação da dívida e a extinção das garantias prestadas, inclusive fidejussórias.

Alegam, ainda, que a exigência de garantia do juízo deve ser afastada em razão da hipossuficiência financeira demonstrada, em observância ao princípio da preservação da empresa.

Defendem que a suspensão da execução é medida necessária para evitar prejuízos irreparáveis e impedir a fragmentação do patrimônio da devedora principal, comprometendo o cumprimento do plano de recuperação.

Invocam precedentes jurisprudenciais que reconhecem a vinculação dos credores às deliberações assembleares que aprovam a supressão de garantias, bem como a submissão dos créditos concursais às disposições do plano homologado.

Com essas razões, requerem o provimento do Agravo Interno, com a reconsideração da decisão monocrática e a consequente concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, impedindo a continuidade dos atos executórios até o julgamento final do recurso.

O Agravado apresentou suas contrarrazões no id. 273496364, pugnando pelo desprovimento do Agravo Interno, sob o argumento de que os Agravantes não preencheram os requisitos legais para suspensão da execução, especialmente a exigência de garantia do juízo, nos termos do artigo 919, §1º, do Código de Processo Civil.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Antônio Carlos Felito e Neide Monfernatti Felito, contra decisão monocrática proferida no âmbito do Agravo de Instrumento n. 1000309-50.2025.8.11.0000, originado dos Embargos à Execução n. 1003891-36.2024.8.11.0051, que não concedeu
da antecipação da tutela recursal,

para suspender a execução promovida
pelo Banco Bradesco S.A.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

A controvérsia submetida ao julgamento desta Câmara cinge-se à análise da alegação dos Agravantes da presença dos requisitos necessários para o deferimento
da antecipação da tutela recursal,

para suspender a execução promovida
pelo Banco Bradesco S.A.

A análise do Agravo Interno interposto pelos Agravantes não revela a existência de novos elementos que justifiquem a reconsideração da decisão monocrática anteriormente proferida.

O artigo 919, §1º, do Código de Processo Civil estabelece que o efeito suspensivo aos embargos à execução somente será concedido quando preenchidos cumulativamente os requisitos para a tutela provisória, quais sejam, a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação, além da garantia do juízo mediante penhora, depósito ou caução suficiente.

No caso, os agravantes não demonstraram o cumprimento desse requisito essencial, o que impede a concessão da medida pretendida.

Os recorrentes fundamentam seu pedido na alegação de que o crédito em discussão está sujeito à recuperação judicial da devedora principal, que teria sido regularmente aprovado e estaria em cumprimento, de modo que a execução deveria ser suspensa. No entanto, não há comprovação nos autos de que o plano de recuperação judicial foi homologado, circunstância que enfraquece a tese sustentada pelos agravantes de que a dívida foi novada e que as garantias fidejussórias foram extintas.

Ademais, mesmo que houvesse a efetiva homologação do plano, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a recuperação judicial da devedora principal não impede o prosseguimento da execução contra terceiros garantidores, incluindo os avalistas, nos termos do Tema 885 e da Súmula 581 do STJ.

Nesse contexto, verifica-se que a agravante Neide Monfernatti Felito assinou o contrato objeto da execução na qualidade de avalista, o que afasta qualquer pretensão de suspensão do feito em seu favor. Nos termos do artigo 49, §1º, da Lei 11.101/2005, os credores da empresa em recuperação judicial mantêm seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e garantidores, salvo disposição expressa e válida em sentido contrário, o que não foi comprovado no caso concreto.

Dessa forma, a recuperação judicial da devedora principal não gera, por si só, qualquer impedimento ao prosseguimento da execução em face da agravante avalista, que permanece responsável pelo adimplemento da obrigação.

Não há, ainda, elementos que indiquem a presença do
periculum in mora
apto a justificar a suspensão da execução, sendo certo que a simples alegação de dificuldades financeiras não é suficiente para afastar a exigência legal de garantia do juízo.

A concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução constitui medida excepcional, dependente da demonstração inequívoca dos requisitos previstos no artigo 919, §1º, do CPC, o que não se verifica na hipótese.

Dessa forma, inexistem novos fatos ou fundamentos que justifiquem a reconsideração da decisão monocrática.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025